Tribunal: TJMT
Processo: 1023430-40.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023430-40.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON BORGES DOS SANTOS - CPF: 988.850.651-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEILA PEREIRA MARQUES RAMIRO - CPF: 048.054.211-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE
– VETORIAL DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – VIABILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 12 DO TJMT – EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E BANALIDADE –
RECURSO PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

É inidônea a utilização da potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e a banalidade, sem a exposição de elementos concretos, para valorar a vetorial da culpabilidade e os motivos do crime, vez que são elementos essenciais da própria configuração do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo por
Adilson

Borges dos Santos
,
contra sentença anexada sob Id. 159756833, na qual foi condenado como incurso nas sanções
do
Art. 69, 71, 129, §13º e 147, por duas vezes, todos do Código Penal
, com observância na Lei nº 11.340/2006
, à pena total de
5 meses
de detenção, em regime
aberto
.

Em razões sob ID. 159756842, busca a reforma da dosimetria de pena, visando a
neutralização
das vetoriais da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
, vez que negativados de forma
inidônea
.

As
Contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 159756846).

Por sua vez, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID. 161068161):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL – POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE É COROLÁRIO LÓGICO DO FATO DELITUOSO – O FATO DE O ESTADO ACUSAÇÃO NÃO DESCORTINAR O FATOR DETERMINANTE DA AÇÃO DELITUOSA NÃO SIGNIFICA QUE ELA FOI PRATICADA SEM MOTIVAÇÃO – A SIMPLES FALTA DE MOTIVOS PARA O DELITO NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O INCREMENTO DA PENA BASE -
PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO”.

É o relatório.

À Revisão.

Cuiabá, da data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na data de 23.07.2021, durante o dia e a noite, na residência localizada na Rua A-10, nº 2942, Bairro Vila Olinda II, Rondonópolis/MT,
Adilson Borges dos Santos,
com puxões de cabelo e batidas na cabeça, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira
Leila Pereira Marques.

Consta ainda que no dia 4.8.2021, durante o dia e a noite, na residência localizada na Rua A-10, nº 2942, Bairro Vila Olinda II, Rondonópolis/MT,
Adilson Borges dos Santos,
por palavras e gestos, ameaçou causar mal injusto e grave com sua ex-companheira
Leila Pereira Marques.

Por esta razão ele foi denunciado como incurso nas sanções dos
arts. 69, 71, 129, § 13 e 147 (por duas vezes), do CP e,
após o regular trâmite processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, sendo, o apelante
condenado nos termos do relatório.

A Defesa volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato,
no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

Das razões apresentadas, solicita
a redução da pena-base,
sob ao argumento que a fundamentação para valorar a

culpabilidade

(nos crimes de
ameaça
e
lesão corporal
) e os

motivos do crime

(no crime de
lesão corporal
) seria inidônea.

Razão assiste à defesa.

Assim fundamentou o Juízo Sentenciante quanto a exasperação da vetorial da
culpabilidade
em ambos os crimes:

(...)
I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. (...)

Oras, Juízo
a quo
se equivocou ao depreciar a
culpabilidade
do apelante, vez que lhe incumbia indicar, com base em elementos
concretos
dos autos, a necessidade de se censurar a conduta ilícita para além do previsto pelo legislador, ao invés de se valer de elementos próprios do conceito de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa).

Como bem registrado no
Enunciado 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Ainda nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT). (N.U 1008770-70.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

De mesmo modo, necessária a neutralização da vetorial dos
motivos do crime.
É entendimento uníssono deste e. Tribunal de Justiça que a mera menção a banalidade da ação delituosa não é fundamento para exasperação da vetorial, pois este é inerente ao tipo penal.

Nesse sentido:

- A negativação dos motivos do crime com base na mera alusão à banalidade, sem a exposição de elementos concretos que amparem tal convicção, não se traduz em fundamento bastante para o recrudescimento da reprimenda, tornando impositivo estabelecer a pena-base do crime de lesão corporal no mínimo legal.

Apelo conhecido e provido.

(N.U 1023632-17.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

2. Afasta-se as cargas negativas impostas na culpabilidade do agente e nos motivos do crime nas hipóteses em que se menciona o potencial conhecimento da ilicitude e a banalidade da ação, assertivas estas inerentes ao tipo penal. (N.U 0007150-66.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Assim, deve ser reconhecida a inidoneidade das razões lançadas para depreciar as vetoriais da
culpabilidade

e
motivos do crime
,
promovo a neutralização.

Assim,
passo a dosimetria de pena.

-
Crime previsto no art. 147 do Código Penal

A pena prevista para o delito é
detenção,
de
1 a 6 meses, ou multa.

Na primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias judiciais negativadas, fixo a pena-base no mínimo legal de
1 mês
de
detenção.

Na segunda fase, ausente circunstância atenuante, porém, há a circunstância agravante pr
evista no Artigo 61, Inciso II, alínea “f”, do Código Penal, fixo a pena intermediária em
1 mês e 5 dias
de
detenção.

Na terceira fase
, inexiste causa de aumento ou diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena de
1 mês e 5 dias
de
detenção.

- Crime previsto no art. 129, § 13º do Código Penal

No ponto, em que pese o referido tipo incriminador ao qual o Apelante foi condenado prever pena de
reclusão,
de
1 a 4 anos
, constato na dosimetria realizada na sentença, que a Magistrada Sentenciante se utilizou de dispositivo diverso, art. 129, § 9º do CP, o qual prevê pena de detenção de
3 meses a 3 anos, mais benéfico ao réu
.

Assim por ser recurso aviado pela Defesa, mantenho a utilização das penas do tipo incriminador do art. 129, §9º do CP, para não incidir no malfadado
reformatio in pejus
(STJ - AgRg no REsp: 1821557 SC 2019/0178774-7)

Na primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias judiciais negativadas, fixo a pena-base no mínimo legal de
3 meses
de
detenção.

Na segunda fase, ausente circunstância atenuantes e agravantes, bem como inexistentes causas de aumento e diminuição
, razão pela qual torno definitiva a pena de
3 meses
de
detenção.

Por fim, regida pelo Artigo 69,
caput
, do Código Penal, devem ser somadas as penas dos delitos acima, dessa forma, a pena imputada ao apelante é de
4 meses e 5 dias de detenção.

Mantenho o regime
ABERTO
para o cumprimento da pena (Artigo 33,
caput
c/c § 3º, do Código Penal).

Inaplicável, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, previstas no art. 43 e seguintes do Código Penal, vez que o inc. I, do art. 44 do mesmo código veda a conversão quando o crime for cometido mediante violência ou grave ameaça.

Porém, aplico a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal, vez preenche todos os requisitos para a sua concessão, ficando o apelante:

a) proibido de frequentar bares e festas;

b) proibido de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;

c) comparecer pessoal e obrigatoriamente a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

P
or todo o exposto e em
sintonia
com o parecer, dou
provimento

ao recurso interposto por
Adilson

Borges dos Santos
,
para
neutralizar
as vetoriais da
culpabilidade
e dos
motivos do crime,
redimensionando a pena para
4 meses e 5 dias
de
detenção,
em regime inicial
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023